Tribunal: TJDFT
Processo: 0718045-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718045-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A REPRESENTANTE LEGAL: B. P. S. AGRAVADO: M. J. P. Q. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Unimed Seguros Saúde S/A em face da r. decisão (ID 232850656, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por M.J.P.Q., menor representada pela mãe B.P.Q, deferiu a tutela de urgência para determinar à Agravante que autorize e custeie a internação da Agravada em leito de UTI, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme solicitação médica, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Mediante consulta ao andamento processual, constata-se que, em 27/6/2025, foi prolatada sentença no processo de origem (autos no 0701660-82.2025.8.07.0020), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal da parte Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator